Tribunal: STF
Processo: AP 1285
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 110).
Em 5/3/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA  (eDoc. 111).
Em 4/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela  expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Divinópolis/MG solicitando “o envio de cópia do alvará de soltura cumprido em favor de Ezequiel de Oliveira Sousa, bem como informações atualizados sobre o pagamento da pena de multa” (eDoc. 141).  
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, bem como pela expedição de ofícios ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Divinópolis/MG e ao Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal. (eDoc. 157), o que acolhi, em 20/2/2026 (eDoc.159).
Em 20/2/2026, a defesa de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA comunicou que “já tentou fazer o pagamento da multa determinada em sentença no juízo de execução de sua Comarca, e lá é informado que não possuem competência para receber”(eDoc.163).
Em 30/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou pedido da defesa de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA, em que ela solicita o parcelamento da pena de multa (eDoc.180, fls.154-155).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.184):

a) pelo reconhecimento da detração em relação ao período em que o apenado esteve preso cautelarmente (11.1.2023 a 1.3.2023);
 b) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Ezequiel de Oliveira Sousa em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; 
e c) pela intimação da defesa de Ezequiel de Oliveira Sousa para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada.

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente  EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
Na hipótese, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso cautelarmente de 11/1/2023 a 1º/3/2023.
Verifica-se, ainda, o cumprimento integral da pena de prestação de serviços à comunidade, considerando a detração do tempo de prisão cautelar, assim como, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc.180, fls.74 e 88-97).
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.184):

Por sua vez, o exame da documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Divinópolis/MG indica o cumprimento, pelo réu, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
Verificou-se o cumprimento integral da pena de prestação de serviços à comunidade cominada, considerando a detração do tempo de prisão cautelar. Foram juntadas as folhas de frequência mensais18 , relativas às atividades desenvolvidas pelo apenado na Comunidade Servos da Cruz de São Damião. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”19. Não há notícia nos autos, além disso, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.

Por fim, verifica-se que não houve o pagamento da pena de multa imposta, em razão da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, o período de (11/1/2023 a 1º/3/2023), em que o apenado esteve preso cautelarmente, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal;
    B) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), tendo em vista a detração da pena ora homologada; e 
    C)  INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos do apenado, para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.

Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente